Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS TRATADAS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso os embargos declaratórios, opostos com fundamento na suposta contradição, busquem a rediscussão da matéria tratada no recurso em sentido estrito, inviável o acolhimento dos aclaratórios.

2. Recurso conhecido e não provido.